Tribunal: TJDFT
Processo: 0728350-39.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COBRANÇA DE ALUGUEL E DEMAIS ENCARGOS LOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o réu/recorrente ao pagamento de R$ 8.105,00 relativos a débitos de água, energia e IPTU decorrentes de contrato verbal de locação residencial firmado entre as partes. Em suas alegações recursais, o réu/recorrente pleiteia a concessão da Gratuidade de Justiça, e, no mérito, alega que no contrato verbal restou estabelecido que o locatário se encarregaria do pagamento de água e energia, não sendo acordado nada sobre o IPTU. Assim, pugna pelo decote dos valores relacionados ao IPTU, sob a alegação desta obrigação ser da locadora/autora/recorrida.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 71489283).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a: i) preliminar de Gratuidade de Justiça; ii) no mérito, sobre quem recai a obrigação de pagar o IPTU diante de contrato verbal de locação residencial.
III. Razões de decidir
4. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA: Considerando os contracheques de ID 71489272, bem como o réu/recorrente estar assistido por Núcleo de Prática Jurídica (ID 71489277), a ele defiro os benefícios de litigar sob o pálio da Gratuidade de Justiça. Preliminar acolhida.
5. A controvérsia refere-se à rescisão de contrato de locação, a qual deve ser elucidada com observância da Lei do Inquilinato, no 8.245/1991 e o próprio instrumento contratual firmado entre as partes, que no caso foi verbal. O contrato de locação de imóvel é sinalagmático, bilateral, ou seja, ambas as partes possuem deveres e obrigações mútuos relacionados ao uso do bem imóvel.
6. Não obstante o art. 22 da Lei no 8.245/1991, prever que, em regra, a obrigação de pagar impostos recai ao locador do bem imóvel, é praxe do mercado imobiliário transferir tal obrigação ao locatário, tanto que o referido artigo mencionado comporta exceções. Confira-se na parte final do dispositivo: “art. 22: O locador é obrigado a: VIII - pagar os impostos e taxas, e ainda o prêmio de seguro complementar contra fogo, que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel, salvo disposição expressa em contrário no contrato.”
7. No mesmo sentido, o art. 23, prevê como responsabilidade do locatário o pagamento pontual do aluguel e encargos da locação, sejam estes previstos em lei ou previstos no contrato de locação em si.
8. Assim, como no presente caso o contrato se deu verbalmente, entende-se que tal obrigação recaia ao locatário, uma vez que este não produziu prova em sentido contrário à alegação da autora/recorrida, atraindo para si o ônus da sucumbência, nos termos do art. 373, II, CPC.
9. Diante do exposto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. NO MÉRITO NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Condeno o réu/recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% do valor da condenação, consoante determinação art. 55 da Lei 9.099/95. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, a teor da Gratuidade de Justiça ora concedida (art. 98, §3o, CPC).
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.